Tribunal: STF
Processo: RE 75609
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-08-07
Data de publicação: 1973-08-07

Ementa:
MILITAR FAVORECIDO POR LEI DE GUERRA. DIREITO ADQUIRIDO, EIS QUE O
ART. 102, PARAGRAFO 2, DA LEI MAGNA, NÃO ALCANCA SITUAÇÕES
PRETERITAS, RESGUARDADAS PELO PARAGRAFO 3, DO ART. 153, DO REFERIDO
DIPLOMA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.